Tribunal: CARF
Processo: 13875.720127/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13875.720127/2011-62
ACÓRDÃO
2002-009.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL SANTOS MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720127/2011-62
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 111 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 103 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento relativa ao ano calendário
2006 que, de acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em
omissão de rendimentos de R$ 135.685,10 com retenção na fonte de R$ 5.413,87
recebidos em decorrência de decisões judiciais.
Segundo relato complementar, os valores informados pela Caixa Econômica
Federal indicaram o total de R$ 230.605,08, com retenção na fonte de R$
6.918,16.
Embora intimado para apresentar demonstrativos e demais documentos
comprobatórios dos valores dos levantamentos, não teria atendido totalmente
esta intimação, mas teria somente apresentado guias de retirada de terceiros no
total de R$ 94.919,98 e, por esta razão, foi imputada omissão de rendimentos da
diferença de R$ 135.685,10 em relação ao montante informado pela Caixa
Econômica.
...
Em sua impugnação de 18/11/2011, alegou que teria recebido somente 10% dos
rendimentos lançados por equívoco pela Caixa Econômica Federal e que o
restante fora recebido pelos beneficiários cujos nomes e CPF constam nos
documentos anexos à impugnação.
Junta comprovantes dos rendimentos decorrentes das ações judiciais, na ausência
das guias de levantamento, e ofício a Caixa Econômica.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720127/2011-62
3
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos
durante o ano calendário para apurar o imposto sobre a renda na
Declaração de Ajuste do exercício correspondente. Art. 7o da Lei
9.250/95.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2015 (AR e-fls. 119), o
sujeito passivo interpôs, em 30/06/2015 (Protocolo e-fl. 122), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- Erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode
ser penalizado por esse fato - inexistência de omissão; a CEF não providenciou a correção
necessária embora insistentemente informada pelo interessado;
- O recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização,
sendo o lançamento improcedente;
- Os rendimentos eram parcialmente repassados aos reais beneficiários das ações
em que era procurador e aos outros sócios do escritório;
- Os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos, totalizando apenas honorários de sucumbência no valor Bruto de R$12.235,33 com IRRF de
R$367,06 (assume a omissão de R$7.863,85);
- Requer a intimação da fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$ 135.685,10.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou de proventos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720127/2011-62
4
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida, nos
termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
A alegação de que teria recebido somente 10% dos rendimentos indicados na
Declaração de Imposto Retido na Fonte emitido pela instituição financeira não
está comprovada mediante os documentos apresentados com a peça de defesa.
O informe fornecido pela Caixa Econômica Federal discrimina o valor tributável
e não tributável que foram levantados das contas judiciais conforme os
documentos de fls. 06/101, que refletem plenamente os registros que constam
em DIRF alocados no CPF do defendente. (ora grifado)
Embora seja plausível o argumento de que teria retido somente parte do valor
dos levantamentos, impugnante não trouxe documento que fizesse prova
inequívoca de que seria este o percentual que lhe caberia e nem mesmo prova
de transferência do valor excedente em favor dos beneficiários. (ora grifado)
Pouco mudou no cenário que levou a fiscalização concluir pela omissão de
rendimentos do profissional, sendo forçoso asseverar que opera em desfavor
deste, o fato de ter declarado rendimentos tributáveis totais de R$ 26.564,93 dos
quais constam como recebidos de pessoa física no ano calendário de 2006
somente a importância de R$ 6.000,00, fato que se verifica em cognição direta de
sua declaração de ajuste.
...
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720127/2011-62
5
O fiscal considerou comprovado o repasse de R$ 94.919,88 em favor dos terceiros
beneficiários e corretamente imputou a diferença não comprovada como omissão
do notificado tendo em vista a não comprovação das transferências dos valores
levantados.
Em sua peça recursal, alega novamente o interessado que ficava apenas com parte
dos valores levantados e que repassava valores aos outros dois causídicos de seu escritório,
buscando comprovar tal fato através de comprovantes de depósito que ora anexa (conta corrente
14.387-6, agência 0286, e-fls. 206/2010).
Ora, em apreciação a tais guias de depósito bancário, verifica-se que o depositante
foi na maior parte das vezes, o próprio beneficiário, o Sr. José Carlos M Silva, que atuaria no
mesmo escritório do interessado, e não o Sr. Daniel Santos Mendes. Não há depósitos efetuados
para o outro sócio nem para os representados nas ações judiciais perante o INSS. Mesmo quando
há referência a guia/alvará, não se encontram nos autos correlação com os levantamentos
realizados pelo interessado.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Assim, continua sem comprovação nos autos qual o valor que realmente teria sido
recebido/repassado em cada processo pelo interessado e, dessa forma, sem reparos a serem
feitos na decisão de primeira instância.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas
produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise da
legislação tributária. Os autos devem assim ser apreciados na forma como se encontram.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.156 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13875.720127/2011-62
6

Fl. 225
DF CARF MF
Original